Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701981-80.2024.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CARLOS PETTERSON LIMA DE SOUZA REQUERIDO: WILLIAN CHAVES CARDOSO DA SILVA, CLARO S.A. DESPACHO Nada a prover quanto ao recurso de Id n. 62881893, o qual deve ser apresentado no juízo de origem. Intime-se para ciência e, em seguida, arquive-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator